Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739488-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: STEFANIA BARBOSA DINIZ DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Victor Paes de Vasconcelos contra o decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, na liquidação de sentença para apuração de haveres instaurada por Stefania Barbosa Diniz de Vasconcelos, rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, com os seguintes termos (ID 190593075 do processo n. 0010182-38.2017.8.07.0015): (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial. Considerando que as quotas sociais de Antonio Victor Paes de Vasconcelos foram avaliadas em R$ 1.281.742,54, declaro devidamente apurados os haveres de Rosislene de Carvalho Ríspoli em R$ 640.871,27 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos). Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 17/02/2016, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação do réu (artigo 405 do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Por se tratar de liquidação de sentença, sem condenação em honorários sucumbenciais. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. (...) Os embargos de declaração opostos pelas partes contra o referido pronunciamento judicial foram acolhidos para alterar a parte dispositiva, que passou a ter a seguinte redação (ID 196052496 dos autos de origem): (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial. Considerando que as quotas sociais de Antonio Victor Paes de Vasconcelos foram avaliadas em R$ 1.281.742,54, declaro devidamente apurados os haveres de Stefania Barbosa Diniz em R$ 640.871,27 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos). Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 17/02/2016, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao do trânsito em julgado (artigo 1.031, § 2o, do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Tendo em vista a elevada litigiosidade deste procedimento de liquidação de sentença, arbitro honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor dos haveres ora liquidados, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, respeitada a distribuição sucumbencial constante do acórdão de ID 85654793, ou seja, 70% da verba sucumbencial será devida aos patronos da autora e 30% aos dos réus. Cobrança suspensa em face da autora em razão da gratuidade de justiça. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. (...) Os novos embargos opostos por Antonio Victor Paes de Vasconcelos foram rejeitados (ID 208896166 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 64196018), o agravante relata que a agravada ajuizou ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato cumulada com pedidos de apuração de haveres e indenização por danos morais. Narra que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial, mas a sentença foi reformada em segunda instância por meio de acórdão que reconheceu a existência da sociedade de fato e determinou a apuração de haveres e a consequente observância da meação na estimativa dos valores econômicos das quotas sociais, levando em consideração a data da decretação da separação. Explica que o mencionado acórdão transitou em julgado em 5/3/2021 e os autos retornaram ao Juízo de origem, o qual determinou que “os haveres serão apurados com base no valor patrimonial encontrado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da decretação da separação e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, nos termos do art. 606 do CPC”. Expõe que, para a elaboração do balanço patrimonial, foi nomeada uma perita contábil. Nesse ponto, destaca o seguinte trecho do laudo pericial: “considerando que no ID 85654793 o TJDFT reconheceu a sociedade empresarial de fato com a substituição da ré Maria Margarida Paes de Oliveira pelo réu Antônio Victor Paes de Vasconcelos, temos que, em 17/02/2016, o valor da participação de Antônio Victor Paes de Oliveira na empresa DVX corresponde a R$ 1.281.742,54". Anota que, após a impugnação contra o laudo pericial, a perita esclareceu os seguintes pontos: “(a) o valor do patrimônio líquido da DVX, em 17/02/2016, totalizava R$ 1.982.280,45, conforme demonstrado no balanço de determinação apurado pela perícia; (b) a 2a alteração contratual, datada de 27/07/2015 (ID 41125015 – páginas 79/80), estabelece os percentuais de participação dos sócios, sendo que a sócia Maria Margarida Paes de Oliveira detinha 64,66% de participação no capital social da DVX (97.000 cotas/150.000 cotas); e (c) o valor da participação de Antônio Victor Paes de Oliveira na DVX corresponde a R$ 1.281.742,54”. Informa que, após regularização do polo passivo do processo em decorrência do falecimento de Maria Margarida Paes de Oliveira, o Juízo a quo rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial. Afirma que, apesar do acolhimento dos primeiros embargos de declaração, ainda restaram omissões sobre questões relevantes para a liquidação, tais como: “(i) o termo inicial dos juros de mora, que deve ser contabilizado a partir do 90o dia após o trânsito em julgado da r. sentença de liquidação, conforme o art. 1.031, §2o do CPC; (ii) a força vinculante dos precedentes do c. STJ em relação à utilização da taxa Selic para atualização monetária; (iii) a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC; (iv) a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados; e (v) a necessidade de suspensão dos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a alegada ‘hipossuficiência’ da agravada não se sustentará após o recebimento dos valores fixados na presente ação de apuração de haveres”. Defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser o nonagésimo dia após o trânsito em julgado da liquidação de haveres, conforme o art. 1.031, §2o do CPC. Sustenta que a Taxa Selic deve ser aplicada como índice de correção monetária, com base na jurisprudência do STJ. Considera incabível fixar honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Nesse ponto, aduz que a resistência apresentada nos autos da liquidação não representou abuso processual ou tentativa de procrastinação e, dessa forma, não caracterizou litigiosidade capaz de atrair a fixação dos honorários de sucumbência. Subsidiariamente, questiona a proporcionalidade da verba honorária arbitrada. Argumenta que “para análise da sucumbência (se cabível) deveria ter sido ponderado na r. decisão que a agravada decaiu em maior parte do pedido formulado na inicial do feito (art. 141 do CPC), na medida em que a agravada requereu a condenação do agravante ao pagamento dos haveres no importe de R$ 4.592.324,79 (quatro milhões quinhentos e noventa e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos)”. Acrescenta que, “na medida em que o valor fixado pelo MM. Juízo a quo foi de apenas R$ 640.871,27 (seiscentos e quarenta mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), tem-se que a agravada somente sagrou-se vencedora em aproximadamente 14% (quatorze porcento) de sua pretensão, tendo, em razão disso, o agravante se sagrado vencedor em aproximadamente 86% (oitenta e seis por cento) de sua pretensão”. Conclui ter ocorrido sucumbência mínima de sua parte, motivo pelo qual a recorrida deveria arcar com a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aponta que a base de cálculo dos honorários não deve ser o valor total da apuração dos haveres, mas sim a fração correspondente à medida de seu êxito na fase de liquidação. Assim, no seu entendimento, “a base de cálculo dos honorários advocatícios do agravante deve incidir sobre a diferença entre o valor pedido pela agravada e aquele reconhecido pelo MM. Juízo”, ou seja, dez por cento sobre R$ 3.951.453,52 (três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Entende que a suspensão de exigibilidade dos ônus de sucumbência devidos pela agravada deve ser afastada em razão da modificação de sua situação econômica, o que, segundo alega, ocorreu pelo recebimento dos valores indicados na apuração dos haveres. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspender o andamento do processo de origem até o julgamento definitivo do recurso, autorizando-se apenas o levantamento dos valores incontroversos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que: (i) seja determinado expressamente que o termo inicial da incidência dos juros moratórios é contato a partir do 90o dia do trânsito em julgado da r. sentença de liquidação da apuração dos haveres, de modo a possibilitar o cumprimento efetivo do dispositivo do v. acórdão transitado em julgado, conforme determinado por esta e. Turma, como de direito; (ii) seja determinada a aplicação da Taxa Selic, de modo a definir os parâmetros da correção monetária a ser adotada no presente caso, conforme entendimento pacificado do c. STJ em sede de recursos repetitivos, como de direito; (iii) seja reconhecido a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, ante a resistência justificada do agravante e pelo fato de que tal fase processual não está contida na norma do art. 85, §1o do CPC. (iii.i) Subsidiariamente, que o ônus sucumbencial seja integralmente atribuído à agravada (sucumbente em 86% de sua pretensão), nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ante a sucumbência mínimo do agravante (de apenas 14%). (iii.ii) Sucessivamente, seja reconhecido que que a base de cálculo dos honorários advocatícios é proporcional à parte do pedido em que cada parte foi derrotada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ou, pelo menos, que seja determinada a inversão da proporcionalidade atribuída às partes, fazendo com que 70% (setenta por cento) seja devido pela agravada e 30% (trinta por cento) devido pelo agravante, nos termos do art. 86, caput, do CPC, como de direito. (iv) seja afastada a condição suspensiva da exigibilidade do título judicial deferida à agravada nos autos de origem, em razão de constatação da modificação de sua situação financeira. Preparo recolhido (ID 64196019). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar, com prévio relato sobre o processo originário. Cuida-se, na origem, de ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato cumulada com pedidos de apuração de haveres e indenização por danos morais ajuizada por Stefania Barbosa Diniz de Vasconcelos contra Antonio Victor Paes de Vasconcelos, DVX Comércio de Órteses e Próteses Ltda., Elisangela Mendes Severo, Henrique Barbosa Diniz, Ruslan Modesto de Oliveira e espólio de Maria Margarida Paes de Oliveira. No Acórdão n. 1219455, esta 7a Turma Cível deu parcial provimento à apelação da autora para (ID 85654793 dos autos de origem): a) RECONHECER a sociedade empresarial de fato em relação ao requerido ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS; b) DETERMINAR a retificação do quadro societário, com a substituição societária da ré MARIA MARGARIDA PAES DE OLIVEIRA para o réu ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS na empresa DVX ÓRTESES E PRÓTESES LTDA; c) DETERMINAR a apuração de haveres, a ser realizada em liquidação de sentença por arbitramento, observado o disposto no art. 606 do Código de Processo Civil. d) CONDENAR os requeridos, diante da sucumbência recíproca, porém não equivalente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, aqui já incluídos os honorários recursais (art. 85, §11, CPC), ressaltando que, diante da quantia exorbitante do valor da causa, aplica-se a apreciação equitativa do juiz, sendo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a serem pagos à parte autora e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a serem pagos à parte ré, quantia que deve ser dividida entre os requeridos. Após o trânsito em julgado, Stefania Barbosa Diniz de Vasconcelos requereu a liquidação do julgado para apuração de haveres. O laudo pericial foi juntado ao ID 139789792 (origem). Em resposta às impugnações apresentadas pelas partes, a perita apresentou laudo complementar, no qual manteve suas conclusões (ID 148636224, origem). Posteriormente, foram expostos novos esclarecimentos (ID 164988932, origem). A autora concordou com a análise pericial e requereu sua homologação (ID 166460354, origem). No ato decisório de ID 190593075, as impugnações foram rejeitadas e o laudo pericial foi homologado. Diante do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelas partes, a parte dispositiva da decisão passou a ter a seguinte redação (ID 196052496 dos autos de origem): (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial. Considerando que as quotas sociais de ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS foram avaliadas em R$ 1.281.742,54, declaro devidamente apurados os haveres de STEFANIA BARBOSA DINIZ em R$ 640.871,27 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos). Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 17/02/2016, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao do trânsito em julgado (artigo 1.031, § 2o, do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Tendo em vista a elevada litigiosidade deste procedimento de liquidação de sentença, arbitro honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor dos haveres ora liquidados, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, respeitada a distribuição sucumbencial constante do acórdão de ID 85654793, ou seja, 70% da verba sucumbencial será devida aos patronos da autora e 30% aos dos réus. Cobrança suspensa em face da autora em razão da gratuidade de justiça. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. (...) Inconformado, Antonio Victor Paes de Vasconcelos interpôs o presente agravo de instrumento, no qual questiona, em suma, o termo inicial dos juros de mora, o índice a ser adotado para correção monetária, a fixação e a distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência e a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais impostos contra a autora, ora agravada. Na peça recursal, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspender o andamento do processo de origem até o julgamento definitivo do recurso, autorizando-se apenas o levantamento dos valores incontroversos. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não há risco de dano capaz de atrair a necessidade de sustar o andamento do processo na primeira instância. Após a prolação da decisão objeto deste recurso, ordenou-se, no Juízo a quo, a liberação apenas dos valores incontroversos para a agravada. Além disso, determinou-se que se aguarde o trânsito em julgado para realização dos demais atos (ID 211673514). Portanto, não existe urgência para justificar a pretendida suspensão dos efeitos do ato decisório recorrido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora